Tribunal: TJDFT
Processo: 0019711-05.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Com o julgamento do recurso paradigma (RE 657718), o Exmo. Senhor Presidente do egrégio TJDFT determinou o retorno dos autos à esta relatoria, para novo julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 1030, II, do CPC (ID 21412952). No referido julgamento, em repercussão geral, o c. STF estabeleceu as seguintes teses (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE 657.718, Relator: Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020). Conforme se observa dos autos, a controvérsia estabelecida, entretanto, não se referiu ao registro do fármaco “doxorrubicina lipossomal peguilada 50 mg/m” na ANVISA, mas à ausência de inclusão de tal medicamento no protocolo do SUS. Com efeito, conforme informações prestadas à época pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde, o medicamento em questão “não é padronizado, sendo necessária a sua aquisição por meio de compra específica” (ID 12378610). O Distrito Federal, ao se manifestar nos autos, também defendeu a inexistência de direito líquido e certo, haja vista a ausência de previsão do medicamento em protocolo clínico do SUS, nos termos do art. 19-M da Lei 8.080/90 (ID 12378616). Desse modo, ao menos por um juízo de restrita delibação, verifica-se que no presente mandado de segurança não foi tratada a questão julgada no RE 657718, ainda que os temas se relacionem. De todo o modo, consoante ofício expedido em 12/04/2013 pela Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, “conforme manifestação da Unidade de Oncologia Clínica do Hospital de Base (...), o medicamento foi suspenso no dia 2 de abril de 2013, em consulta com a Dra. Fabiane Kellem (...), sendo na oportunidade (a paciente) encaminhada para a Unidade de Cuidados Paliativos” (ID 12378635). Sendo assim e considerando a informação quanto à suspensão do tratamento, há 8 (oito) anos, assim como o estado de saúde da impetrante à época (então com 83 anos de idade), determino, novamente, a sua intimação, através de seu advogado, para que informe se subsiste a situação jurídica e/ou interesse processual em eventual novo julgamento da ação. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.